Tribunal: STF
Processo: HC 266522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Araujo Barros, advogado, em 15.12.2025, em benefício de Francimar Ferreira Pimentel, contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.11.2025, conhecido em parte o Habeas Corpus n. 1.054.101/DF, e concedida a ordem “para determinar que o Tribunal de origem proceda à reavaliação da necessidade da manutenção da prisão do paciente, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 322, e-doc. 2).
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 23.7.2025, pelo juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“No dia 12 de março de 2025, no período vespertino, em via pública, na Quadra 218, Conjunto E, Santa Maria/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) tabletes de cocaína, envoltos em plástico de cor amarela com etiqueta de cor verde com inscrição em branco ‘SANTA CRUZ’ e filme plástico de cor transparente, perfazendo a massa bruta total de 4.740g (quatro mil, setecentos e quarenta gramas), conforme laudo de perícia criminal federal n° 220/2025 – SETEC/SR/PF/DF (ID. 228827928, págs. 30)” (fl. 43, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0712551-25.2025.8.07.001 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 23.10.2025, a Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (4.740G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 
1. O princípio da identidade física do Juiz, previsto no CPP, art. 399, § 2º, segundo a qual ‘o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença’, não é absoluto, admitindo exceções quando houver afastamento do Magistrado por motivo justificado, desde que não haja prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. 
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova. 
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (4.740g de cocaína), a condenação é impositiva. 
4. A dosimetria deve ser mantida quando realizada de acordo com a legislação penal e a jurisprudência. 
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição de pena da Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º (tráfico privilegiado). 
6. A alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser indeferidas quando ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios (CP, arts. 33 e 44). 
7. Recurso conhecido e não provido” (fl. 14, e-doc. 2).

4. Contra o acórdão da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.054.101/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.11.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, conheceu em parte da impetração, e concedeu a ordem, em extensão diversa, “para determinar que o Tribunal de origem proceda à reavaliação da necessidade da manutenção da prisão do paciente, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 322, e-doc. 2).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o núcleo da ilegalidade que aflige o paciente reside na quebra da cadeia de custódia da prova, vício que contamina a própria materialidade delitiva e torna a prova imprestável, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “há uma contradição gritante e inconciliável entre o laudo pericial do veículo — que não encontrou vestígios de droga ou compartimentos secretos — e a versão policial. Somado a isso, a apresentação de embalagens de drogas violadas na delegacia destrói qualquer presunção de idoneidade da apreensão” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a ausência de lastro probatório mínimo, uma vez declarada a nulidade da prova material, impõe a absolvição do paciente por falta de provas, sendo a via do Habeas Corpus o meio idôneo para sanar tal ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O deferimento do pedido liminar, para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente FRANCIMAR FERREIRA PIMENTEL, cessando o constrangimento ilegal; 
b) A solicitação de informações à autoridade coatora; 
c) A posterior oitiva do ilustre representante do Ministério Público Federal; 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 
d.1) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta da prova material por quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova testemunhal por manifesta contradição com as evidências dos autos, com fundamento no art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII da Constituição Federal;
d.2) Como consequência, absolver o paciente da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova da existência do fato” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte o Habeas Corpus n. 1.054.101/DF, e concedeu a ordem “para determinar que o Tribunal de origem proceda à reavaliação da necessidade da manutenção da prisão do paciente, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 322, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 334-335, e-doc. 2).

Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.
 
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Ademais, a alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo  ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus cujo objeto não tenha sido apreciado pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame de matéria per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, nestes termos:
“b) Da ausência de quebra da cadeia de custódia. 
22. A cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em uma investigação criminal, desde sua apreensão até o descarte, conforme previsto no CPP, art. 158-B. 
23. A Lei nº 13.964/2019, ao introduzir no CPP os arts. 158-A a 158-F, reforçou a importância da rastreabilidade e da integridade dos vestígios, exigindo que cada etapa (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte) seja formalmente registrada.
24. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que ‘a alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.’ (STJ, AgRg no AREsp 1.905.258/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021). 
25. No caso, não se verifica qualquer violação à cadeia de custódia. A droga foi apreendida no local indicado pelos policiais militares, na QR 218, Conjunto E, Santa Maria/DF, conforme auto de prisão em flagrante (ID nº 74755606, pág. 17). O próprio acusado confirmou em Juízo que a abordagem ocorreu nesse endereço, o que reforça a veracidade da narrativa policial (ID nº 74755760). 
26. O laudo pericial definitivo (ID 74755678, pág. 21) atestou a integridade da substância apreendida, com descrição da embalagem, bem como a adoção de todos os procedimentos legais de coleta, lacre e análise, em conformidade com o CPP, arts. 158-C e 158-D. 
27. Os autos documentam de forma clara e cronológica todas as etapas da apreensão e da perícia, inclusive com registros dos testemunhos dos policiais que participaram da operação, o que afasta qualquer dúvida quanto à autenticidade e à lisura da prova técnica. 
28. A Defesa mencionou um vídeo divulgado em rede social, no perfil ‘Coisas do Gama’, tentando relacioná-lo à apreensão. Contudo, não há elementos nos autos que comprovem o vínculo entre esse material e o acusado ou os fatos narrados na denúncia. Nenhuma testemunha ou policial fez referência a esse conteúdo em seus depoimentos. Trata-se de alegação sem respaldo probatório, incapaz de infirmar a regularidade da prova produzida nos autos e a apreensão da droga. 
29. Não há provas de irregularidades que comprometam a cadeia de custódia da substância apreendida, tampouco prejuízo à defesa. 
30. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade de quebra da cadeia de custódia. (...)
32. A autoria também se encontra demonstrada de forma segura. Os policiais Marco Aurélio Teixeira Feitosa e Bruno dos Reis Castro, responsáveis pela operação e abordagem, relataram que o réu estava sozinho no veículo, tentou danificar o próprio celular, resistiu à abordagem e que a droga foi localizada em compartimentos ocultos da caminhonete (IDs nº 74755755 e nº 74755756). Os relatos são firmes, coerentes e convergentes, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
34. O depoimento por policiais, em consonância com o acervo probatório, é detentor de fé pública e de presunção de veracidade, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, sendo, portanto, prova hábil a respaldar o decreto condenatório. Precedente: Ac. 1975585, Relatora: Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, Publicado no DJe de 19/3/2025. 
35. A sugestão de que as provas poderiam ter sido ‘plantadas’ pelos agentes públicos não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. A droga foi encontrada em compartimentos ocultos do veículo, o que exige tempo, conhecimento técnico e acesso direto ao automóvel. Os policiais estavam em patrulhamento orientado por informações da FICCO/DF e da Polícia Federal, e a abordagem foi registrada em documentação completa e laudos periciais que atestam a integridade da substância. Não há qualquer indício de má-fé, manipulação ou irregularidade na conduta dos agentes. 
36. A alegação de que o veículo pertencia à empresa onde o acusado trabalhava não foi comprovada. O proprietário da empresa, que poderia esclarecer a titularidade e o uso do automóvel, sequer foi arrolado como testemunha pela Defesa. A ausência de diligência nesse sentido revela fragilidade na tese defensiva. 
37. Ressalte-se que a expressiva quantidade de droga apreendida, 4.740g de cocaína, impõe à Defesa o ônus de produzir prova eficaz e concreta para afastar a presunção de traficância. A simples alegação de que a droga e o veículo não pertenciam ao réu não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório. A versão defensiva deveria ter sido acompanhada de elementos objetivos que a sustentassem” (fls. 17-19, e-doc. 2).

11. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelo Tribunal de Justiça distrital, o qual, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas provas colhidas, concluiu improcedente a nulidade suscitada.
 
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que “não se verifica qualquer violação à cadeia de custódia. A droga foi apreendida no local indicado pelos policiais militares, na QR 218, Conjunto E, Santa Maria/DF, conforme auto de prisão em flagrante (ID nº 74755606, pág. 17). O próprio acusado confirmou em Juízo que a abordagem ocorreu nesse endereço, o que reforça a veracidade da narrativa policial”, e realçou que “os autos documentam de forma clara e cronológica todas as etapas da apreensão e da perícia, inclusive com registros dos testemunhos dos policiais que participaram da operação, o que afasta qualquer dúvida quanto à autenticidade e à lisura da prova técnica”.

12. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas por alegada quebra da cadeia de custódia, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora